Tribunal: STF
Processo: ARE 1392172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – REQUISITOS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 170/2014 – EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA – DESNECESSIDADE – DECRETO MUNICIPAL Nº 10.137/2015 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – AFASTAMENTO – RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Consoante a Lei Complementar Municipal nº 170/2014, para fazer jus à progressão funcional por qualificação com base em cursos de treinamento, qualificação ou aperfeiçoamento, o servidor deverá cumprir os requisitos dispostos na supracitada lei complementar, sendo desnecessária qualquer outra norma regulamentadora. 2. O art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 170/2014 apenas limita a concessão de 25 níveis de vencimentos ao servidor, para efeito de nova qualificação ou titulação, não havendo qualquer obstáculo à concessão de progressão funcional por qualificação com base em cursos de treinamento, qualificação ou aperfeiçoamento; logo, descabe ao Decreto nº 10.137/2015(art. 12) inserir restrição temporal (limitando-se a uma progressão por ano) não prevista na lei complementar. 3. Sentença confirmada, determinando-se a concessão da progressão funcional por qualificação profissional bem ainda ao pagamento das parcelas referentes ao benefício. 4. Recurso voluntário prejudicado.



     V.V.: Reexame necessário – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança – Servidor público municipal – Progressão funcional na carreira – Qualificação profissional – Preenchimento dos requisitos legais – Conclusão de vinte cursos de aperfeiçoamento em apenas um ano – Limite de concessão da progressão – Uma ao ano – Previsão em decreto regulamentar – Possibilidade – Preservação dos princípios da isonomia e igualdade – Recurso ao qual se dá provimento. 1. O ordenamento jurídico pátrio é pautado pela hierarquia das normas, de modo que um decreto ou uma resolução não podem dispor de forma diversa ou além do que prevê a lei, impondo obrigações ou restringindo direitos, sob pena de ofender os limites do poder regulamentar a que está adstrito o Chefe do Poder Executivo. 2. Preenchidos os requisitos legais para progressão funcional por qualificação profissional, de rigor a concessão ao servidor. 3. O interstício temporal constante do decreto regulamentador não inviabiliza a concretização do direito, mas apenas sistematiza a forma e o período para a concessão da progressão, preservando os princípios da isonomia e da igualdade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, caput, e inciso II, 37, 60, §4º, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente